Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O Autor não apresentou documentação essencial à análise da ação, deixando de comprovar, ainda que de forma indiciária, a existência da relação jurídica alegada.
2. A juntada do boleto de pagamento com empresa beneficiária diversa daquela com quem supostamente estabeleceu a relação jurídica – único documento apresentado pelo Autor - não possui o condão de atestar o vínculo obrigacional ou os termos da negociação eventualmente existente entre as partes.
3. Diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a existência do vínculo jurídico, sequer é possível ao juiz determinar a sua natureza. Tal investigação é necessária, inclusive, para se cogitar da pleiteada inversão do ônus da prova.
4. Considerando que a legislação processual estabelece que a exordial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC/15), correta a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.
5. Apelação conhecida e não provida.